Tribunal: TJPA
Processo: 0002721-60.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÃÃO DA DECISÃO CONDENATÃRIA COM ALEGAÃÃO DE QUE A VÃTIMA SE RETRATOU DO QUE HAVIA SIDO DITO CONTRA O RÃU, QUANDO DA AUDIÃNCIA DE INSTRUÃÃO QUE O CONDENOU. INEXISTÃNCIA DA DEVIDA JUSTIFICAÃÃO CRIMINAL NOS AUTOS, A QUAL SE MOSTRA TOTALMENTE NECESSÃRIA PARA QUE SEJA ANALISADA A PRETENSÃO DESTA AÃÃO, HAJA VISTA QUE A PROVA NOVA ALEGADA PELO REQUERENTE DEVERÃ SER SUBMETIDA A PREVIA JUSTIFICAÃÃO CRIMINAL ANTES DE SE SUBMETER A APRECIAÃÃO DESTA CORTE DE JUSTIÃA PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
Processo nº 0002721-60.2020.814.0000
Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal
Recurso:
Revisão Criminal
Comarca:
Belém
Requerente:
J. M. G
(Adv. Américo Lins da Silva Leal e outro)
Requerida: A Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Gilberto Valente Martins.
Relator:
Des
. Raimundo Holanda Reis
Revisor(a): Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA COM ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SE RETRATOU DO QUE HAVIA SIDO DITO CONTRA O RÉU, QUANDO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUE O CONDENOU. INEXISTÊNCIA DA DEVIDA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS, A QUAL SE MOSTRA TOTALMENTE NECESSÁRIA PARA QUE SEJA ANALISADA A PRETENSÃO DESTA AÇÃO, HAJA VISTA QUE A PROVA NOVA ALEGADA PELO REQUERENTE DEVERÁ SER SUBMETIDA A PREVIA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL ANTES DE SE SUBMETER A APRECIAÇÃO DESTA CORTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação de Revisão Criminal, da Comarca de Belém, em que é requerente
J. M. G
e requerida
A JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER da presente ação revisional
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Trata-se de
Ação de

Revisão Criminal
ajuizada com fundamento no
art. 621, incisos II e III, do CPP
, em favor de
Jefferson Monteiro Guedes
, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém,
que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal Brasileiro
.

O autor foi condenado, em primeiro grau, à pena acima informada, tendo recorrido da mesma para esta e. Corte de Justiça, alegando em suas razões recursais a existência de dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva, já que divergente o relato da mãe da vítima procedido nos autos, bem como incongruência no laudo de conjunção carnal, razão pela qual requereu a absolvição. Postulou também, de forma subsidiária, a reanálise da dosimetria penal.

O apelo foi devidamente julgado, tendo a relatora, até então juíza convocada, Desembargadora Rosi Gomes de Farias, dado parcial provimento ao apelo manejado, mantendo a condenação imposta na sentença recorrida, mas acolhendo a tese subsidiária, reanalisando a dosimetria, redefinindo a pena base para seu mínimo permitido, que é de 08 (oito) anos de reclusão, mas sem alterar o quantum da pena final, que permaneceu em 09 anos e 04 meses de reclusão.

Não conformado com a decisão, o revisionante manejou Recurso Especial e agravado, logo em seguida, vindo em seguida o Superior Tribunal de Justiça a conhecer do Agravo interposto, tão somente para não conhecer do Recurso Especial apresentado, transitada a decisão logo em seguida, conforme Certidão de fl. 173.

Como causa de pedir,
aduz o requerente que

a vítima dos autos, agora maior de idade, emitiu declaração informando que teve um relacionamento amoroso com o requerente, no entanto, sem qualquer prática de ato sexual, tendo uma antiga companheira do revisonante a exposto, vazando fotos íntimas da mesma, razão pela qual o requerente postula, nesta Revisão Criminal, a sua absolvição, por inexistência do fato criminoso a ele atribuído, bem como, de forma subsidiária, a diminuição de sua pena, por ausência de continuidade delitiva, pois a declaração emitida pela própria vítima se configura como prova nova.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Gilberto Valente Martins, manifesta-se peal improcedência da presente Revisão Criminal.

É o relatório
.

VOTO

Cinge-se a presente ação de revisão criminal, de forma resumida, ao argumento de que a sentença atacada, bem como o Acórdão que a confirmou deverão ser reformados, tendo em vista que a vítima, agora maior de idade, emitiu declaração negando o fato criminoso praticado pelo requerente, afirmando que apesar de terem namorado, não praticaram nenhuma relação sexual, motivo este que embasa o pedido de absolvição ou, de forma subsidiária, a reanálise da dosimetria penal para exclusão do crime continuado da decisão condenatória.

O artigo 621, do Código de Processo Penal, que trata sobre a revisão criminal, reza o seguinte:
¿
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:
I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.¿

De uma análise acurada dos autos, constata-se que apesar da parte requerente trazer a cópia da declaração da vítima Jhenifer de Oliveira Dias, (fl. 30), com firma reconhecida, percebe-se que a mesma encontra-se desprovida da devida Justificação Judicial para que pudesse ser analisada como prova nova em sede de Revisão Criminal, posto que necessário tal procedimento para que a referida Revisão possa ser conhecida, o que não foi procedido pela parte requerente.

Nesse sentido
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal
, ¿ `não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas¿ (STF, HC 76.664, 1.ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998) (RHC 36.511/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013).¿ (AgRg no AREsp 753.137/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015). [¿] (AgRg no AREsp 859.395/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016). Grifei
¿REVISÃO CRIMINAL.
DELITO DE NARCOTRÁFICO.
ausência de justificação JUDICIAL.
O pedido de revisão criminal, com base em prova nova, artigo 621 - III, do CPP, deve vir acompanhado de depoimentos obtidos em justificação judicial, onde observado o princípio do contraditório
.
Pleito de juntada de IPM, tão somente.
Ausência do procedimento adequado da justificação judicial.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. UNÂNIME.¿ (TJRS. Revisão Criminal nº 0241727-23.2015.8.21.7000. Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez). Grifei

Além do que, as demais teses esposadas verifica-se que já se encontram devidamente apreciadas, tanto pelo juízo sentenciante quanto pelo Acórdão que manteve a sentença imposta, não servindo a Revisão Criminal como uma segunda apelação para o requerente, já que esta é manejada somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, onde prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor ¿justiça¿ sobre o valor ¿certeza¿, o que, a meu ver, não se verifica no caso em análise, já que a parte autora apenas tenta rediscutir matéria já analisada anteriormente.

Ora, além de não ter sido procedido a devida Justificação Judicial novo testemunho trazido aos autos como prova nova, as outras teses, apesar da louvável argumentação do requerente na presente ação, já se mostraram devidamente debatidas e exauridos, não se podendo através desta ação excepcional rediscuti-los novamente, pois as teses já foram afastadas anteriormente, sendo este entendimento já pacificado nesta Corte.
¿EMENTA: REVISAO CRIMINAL HIPÓTESES DE CABIMENTO ART. 621 CPP SENTENÇA CONDENATORIA CONTRARIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDENCIA DOS AUTOS NÃO OCORRENCIA REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. INADMISSIBILIDADE..1.
A Revisão Criminal não é a sede adequada para a reapreciação do conjunto probatório, pela repetição de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva, além de que, não tem a natureza de apelação, já que se apresenta como verdadeira ação rescisória do julgado, não se prestando ao mero reexame de provas, já analisadas no juízo de conhecimento e, eventualmente, em segundo grau
.2. Alega o requerente nulidade no auto de reconhecimento, a impossibilidade da condenação pelas qualificadoras de uso de arma e concurso de pessoas, bem como a descaracterização do crime de quadrilha ou bando, alegações estas já analisadas, ponderadas e fundamentadas quando do julgamento do juízo a quo, sem, contudo, demonstrar o requerente que a decisão condenatória ofendeu frontalmente as provas constantes dos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.¿ (TJPA. REVISAO CRIMINAL Nº. 2009.3.002975-4, RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Data do Julgamento: 13/05/2013). (Grifei)

Assim, por tudo o que foi exposto alhures, entendo não conhecer da presente Revisão Criminal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Ação

de Revisão Criminal, pelos fundamentos acima expostos.

É o voto.

Este Julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator